Tribunal: STF
Processo: RE 1442545
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 23, p. 1): 



“EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. A iterativa, notória e atual jurisprudência da Corte adota entendimento pelo qual não se exige de entidade da Administração Pública, equiparada a empresa de direito privado, motivação do ato de dispensa de seus empregados, ainda que admitidos por meio da aprovação em concurso público. (Orientação Jurisprudencial n° 247/SDI). Embargos não conhecidos. ”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, alíneas a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7°, I, 37, caput e II, 21, XI, XII, 70, 71, II, 177, da Constituição da República. Sustenta-se a necessidade de motivação para demissão de empregados de Empresa Públicas.



    De início (eDOC 38), a Vice-Presidência do TST determinou o sobrestamento do apelo extremo com base no Tema 131 da repercussão geral. E, após o julgamento do leading case, encaminhou à Turma julgadora para juízo de retratação.



    Em sede de juízo de retratação, o órgão julgador manteve acórdão anterior, em julgado assim ementado (eDOC 40, p. 1-2):



     “RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.496/2007. RETORNO DOS AUTOS. ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC/1973 (ATUAL ARTIGO 1.030, II, DO CPC). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 896 DA CLT. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA 78 DA SBDI1 Os autos retornam para novo julgamento do recurso de embargos, para que este órgão fracionário se manifeste, sobre a necessidade ou não de exercer juízo de retratação, em face da tese fixada em repercussão geral (Tema 131). Em recente julgamento proferido nos autos do Processo E-ARR-1847-03.2011.5.15.0101, Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos, DEJT de 3/12/2022, esta Subseção uniformizou o entendimento de que, para fins de juízo de retratação, a aplicação da tese vinculante é obrigatória desde que atendidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. No caso, trata-se de recurso de embargos interposto antes do início da vigência da Lei 11.496/2007, quando a insurgência contra o não conhecimento do recurso de revista quanto aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade exigia que a parte indicasse expressamente, nos embargos, a violação do art. 896 da CLT, o qual prevê as hipóteses de cabimento do recurso de revista. Não havendo, nas razões dos embargos interpostos - repita-se, antes da vigência da Lei 11.496/2007 - a alegação de violação do art. 896 da CLT, nos termos da diretriz preconizada na Orientação Jurisprudencial Transitória 78 da SBDI1, não cabe, pois, exercer o juízo de retratação.” 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia relativa aos pressupostos intrínsecos dos embargos perante o Tribunal Superior do Trabalho cinge-se ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010, assim ementado:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente